Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-80.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000313-80.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS APELADO: FRANCISCO JOSE NEVES MENDES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA (BY PASS GÁSTRICO). OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. LAUDOS MÉDICOS DEMONSTRANDO NECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAME PRÉVIO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 609/STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI 9.656/98 E ROL ANS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É ilícita a negativa de cobertura por plano de saúde sob alegação de doença preexistente quando não exigidos exames prévios à contratação nem comprovada a má-fé do consumidor (Súmula 609/STJ). 2. Laudos médicos atestam obesidade mórbida grau III, com múltiplas comorbidades graves, refratariedade ao tratamento clínico e necessidade de cirurgia bariátrica tipo Fobi-Capella por videolaparoscopia, técnica de cobertura obrigatória pela ANS. 3. A cirurgia bariátrica, prescrita em razão de obesidade mórbida com comorbidades graves, constitui tratamento essencial à saúde e deve ser custeada pelo plano de saúde. 4. Negativa de cobertura configura prática abusiva, em afronta ao CDC e ao direito fundamental à saúde. 3. Honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, CPC. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0000313-80.2013.8.05.0004, sendo Apelante UNIÃO MÉDICA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA S/A, e Apelado FRANCISCO JOSÉ NEVES MENDES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator